Tribunal: TJPA
Processo: 0807289-30.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807289-30.2020.8.14.0051

APELANTE: NILDIANE CASTRO SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA COM BASE NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 510 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificação da possibilidade de redução da pena em razão da confissão espontânea; (ii) eventual afastamento da Súmula 231/STJ para permitir fixação da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), compensando-a com a agravante da reincidência, não sendo possível, conforme a Súmula 231 do STJ, reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto.

4. A pena permaneceu acima do mínimo legal devido à valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, o que impede a redução da pena aquém do mínimo legal mesmo com o reconhecimento da confissão espontânea.

5. Identificado erro aritmético na sentença quanto ao cálculo da pena definitiva, corrige-se de ofício a reprimenda para 5 anos e 3 meses de reclusão e 505 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com correção oficiosa da pena definitiva.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ. 2. A aplicação da atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33; art. 59, I; art. 65, III, "d"; art. 68. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citadas:
STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com ajuste oficioso do cálculo dosimétrico, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nildiane Castro Silveira apela de sentença da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, que a condenou à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 25374024).

A apelante postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal mediante superação do enunciado sumular n. 231 do STJ (ID 25374027)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 2537403), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29805686).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma de sentença que reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao art. 65 do Código Penal.

Não obstante, ao compulsar os autos, verifico que o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea (ID 25374024, pág. 3), compensando-a com a agravante da reincidência, não divergindo da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (STJ,
REsp n. 1.931.145/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022), permanecendo a reprimenda acima do mínimo legal (5 anos e 3 meses de reclusão e 505 dias-multa) em virtude da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, não havendo que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal.

De mais a mais, ainda que não fosse esse o contexto dos autos, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Sem embargo, convém ajustar o
quantum
da pena definitiva. Isso porque o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 5 anos e 3 meses de reclusão e 505 dias-multa e manteve esse patamar na segunda fase; contudo, ao estabelecer a pena definitiva, fixou a reprimenda em 5 anos e 6 meses de reclusão e 510 dias-multa (ID 25374024, pág. 3), discrepância que configura evidente erro aritmético, suscetível de correção de ofício.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, corrigindo oficiosamente a pena definitiva imposta à apelante para estabelecê-la em 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 505 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025